Tribunal: TJPA
Processo: 0814972-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814972-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE CRANIOPLASTIA. PRAZO DE 24 HORAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). ADEQUAÇÃO DOS VALORES E FIXAÇÃO DE TETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0801700-40.2025.8.14.0097, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Eliete da Silva Pereira.

2.

A decisão agravada determinou que o Estado do Pará e o Município de Benevides, no prazo de 24 horas, providenciassem a realização de cirurgia de cranioplastia na paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, além do custeio de transporte, hospedagem e alimentação da paciente e acompanhante, com multa diária de R$ 5.000,00.

3.

O Agravante pleiteou a dilação do prazo para 30 dias, a redução dos valores das astreintes e a fixação de teto máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão judicial é exíguo e desarrazoado diante das limitações administrativas do Estado;
(ii) estabelecer se os valores fixados a título de multa cominatória (astreintes) são excessivos e carecem de limitação máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, não podendo alegar limitações orçamentárias ou burocráticas para se eximir do cumprimento de decisão judicial que visa preservar a vida e a integridade física de paciente em situação de urgência.

6.

O prazo de 24 horas é considerado adequado e proporcional à urgência do caso, pois visa evitar risco iminente à vida da paciente, sendo inaceitável postergar a intervenção cirúrgica por motivos de ordem administrativa.

7.

As astreintes são cabíveis contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.664.327/PB), constituindo meio legítimo de assegurar a efetividade das decisões judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A modulação dos valores das multas é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e manter o equilíbrio entre a coercitividade e a razoabilidade da sanção. Assim, fixa-se a multa diária em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, quanto à realização da cirurgia, e em R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00, quanto ao custeio de transporte, hospedagem e alimentação.

9.

A limitação do montante máximo das astreintes previne abusos e assegura a efetividade da tutela judicial sem onerar desproporcionalmente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 24 horas para cumprimento de decisão judicial que determina tratamento ou procedimento médico urgente é adequado quando comprovado risco iminente à vida.

2.

A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada à Fazenda Pública, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A fixação de limite máximo para a incidência de astreintes assegura a efetividade da tutela judicial sem impor ônus excessivo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG/SE (Tema 793); STJ, REsp 1664327/PB; TJPA, AI nº 0811128-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801700-40.2025.8.14.0097
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPE/PA
, em favor da Sra.
ELIETE DA SILVA PEREIRA
.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, pleiteando que o Estado do Pará e o Município de Benevides promovam, em caráter emergencial, a realização do procedimento cirúrgico de cranioplastia, inclusive com suporte de transporte adequado, hospedagem, alimentação e custeio das despesas do acompanhante familiar, no local da realização da cirurgia.

A pretensão liminar foi amparada em documentos médicos que indicam a urgência da realização da cirurgia e em alegações de omissão do Poder Público quanto ao atendimento da solicitação, sem resposta até a propositura da ação, sob risco iminente à vida da paciente.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para que os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BENEVIDES que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem a realização do procedimento cirúrgico de cranioplastia na paciente Eliete da Silva Costa, em hospital da rede pública do SUS ou, na ausência de vaga, em hospital da rede privada, mediante requisição administrativa, às expensas dos demandados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento.

Ainda, que os demandados realizem no mesmo prazo de 24 horas, o custeio integral do transporte, hospedagem e alimentação da paciente e de um acompanhante, no local da realização da cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O Agravante manifestou sua irresignação, alegando: A) Exiguidade do prazo concedido para cumprimento da ordem judicial; B) Excesso relacionado ao valor da
astreinte
aplicada e a ausência de um teto máximo.

Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada e, ao final, pugna pela reforma da decisão para dilatar o prazo para cumprimento das obrigações impostas não inferior a 30 dias, reduzir o valor das astreintes e fixação de um limite de um teto máximo.

Em decisão liminar (ID.28744779), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo,

apenas e tão somente para modificar a multa arbitrada para o valor mínimo diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como, fixo como limite de incidência das astreintes o montante de R$50.000.00 (cinquenta mil reais) em relação ao descumprimento da realização do procedimento cirúrgico de cranioplastia e modifico o valor mínimo diário para R$2.000,00 (dois mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o montante de 10.000 (dez mil reais), em relação ao custeio integral do transporte, hospedagem e alimentação da paciente e de um acompanhante, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

O agravado apresentou contrarrazões (ID.29141425).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
de 1º Grau
(ID.29228094).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente
Agravo
de
Instrumento
e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a
saúde
como
direito
social e preconiza como
direito
de todos, sendo dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal
direito
deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Acrescente-se, ainda, que o
direito
à
saúde
deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Passo à análise das teses recursais do Agravante, conforme delineado nas razões do Agravo.

1. DA IMPUGNAÇÃO AO REDUZIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO (24 HORAS)

O Estado do Pará, ora Agravante, requer a readequação do prazo, alegando que o período de 24 (vinte e quatro) horas é extremamente exíguo e não condizente com a complexa realidade administrativa do Estado, que exige tempo razoável para a alocação de recursos e a articulação entre diferentes órgãos.

O Agravante sustenta que o prazo viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expondo o Estado ao risco de descumprimento involuntário. Requer a concessão de um período não inferior a 30 (trinta) dias.

Entretanto, não assiste razão ao Agravante neste ponto.

Conforme a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo um direito fundamental indissociável da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

No caso concreto, a ordem judicial visa a resguardar o bem jurídica vida de um paciente
que necessita, com urgência, da realização do procedimento cirúrgico de cranioplastia, em razão da gravidade do quadro clínico, que representa risco iminente à sua vida.

Diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, devidamente evidenciados nos autos, a necessidade de transferência imediata para evitar risco iminente à vida impõe que o prazo fixado seja compatível com a emergência da situação.

Alegar a burocracia e as limitações operacionais da estrutura pública como impedimento para o cumprimento célere não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida. A análise dos critérios de urgência deve englobar a proximidade temporal do risco, sua magnitude e sua repercussão sobre os direitos fundamentais

Assim, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas revela-se adequado e razoável para a adoção das providências necessárias, como o contato entre os entes federados e o início da remoção.

Refuta-se, portanto, a tese de exiguidade do prazo, mantendo-se inalterada a determinação judicial neste ponto.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA MULTA ARBITRADA (ASTREINTES)

O Agravante impugna o valor da multa cominatória R$ 10.000,00 por dia não estabelecendo o seu limite, sustentando que ele desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e que pode gerar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada. O Estado pleiteia a redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) e o limite máximo para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto a fixação de astreintes, entendo que deve ser equânime ao bem que se pretende proteger – a vida humana-, sob pena de inefetividade do comando judicial, no caso concreto verifica-se que foi aplicado o valor diário, contudo verifico que não houve critério limitativo em relação à incidência da multa, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Nesse contexto, a incidência das astreintes deve ser limitada, considerando-se que a ausência de critério limitativo da multa arbitrada poderá tornar seu valor demasiadamente excessivo.

Desse modo, ratifico o valor mínimo diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como o limite de incidência das astreintes o montante de R$50.000.00 (cinquenta mil reais) em relação ao descumprimento da realização do procedimento cirúrgico de cranioplastia.

Além disso, ratifico o valor mínimo diário para R$2.000,00 (dois mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o montante de 10.000 (dez mil reais), em relação ao custeio integral do transporte, hospedagem e alimentação da paciente e de um acompanhante.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE
SAÚDE
. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre
direito
à
saúde
no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3.
O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6.
Agravo
de
instrumento
conhecido e parcialmente provido.

(TJPA –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 22/01/2024).

Pelo
exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
apenas para confirmar a modulação já realizada na Decisão Monocrática (ID. 28744779), nos seguintes termos:

1. Mantém-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado pelo Juízo
a quo
para o cumprimento da obrigação, refutando-se a tese de exiguidade, em virtude da prevalência do direito à vida e à saúde sobre as dificuldades operacionais.

2. Mantém-se o valor diário da multa em R$-5.000,00(cinco mil reais), mas ratifica−se a sua limitação ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da Decisão Monocrática, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Mantém-se o valor mínimo diário para R$2.000,00 (dois mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o montante de 10.000 (dez mil reais), em relação ao custeio integral do transporte, hospedagem e alimentação da paciente e de um acompanhante, permanecendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Juiz Convocado
EDMAR
SILVA
PEREIRA

Relator

Belém, 17/03/2026